Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXEQUENTE E EXECUTADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. VÍCIO NULIDADE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Identificada obscuridade no v. Acórdão embargado, mostra-se adequada sua retificação para que, onde se lê “Posto isso, dou provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) dos rendimentos do executado/agravado, excetuados os descontos compulsórios.”, leia-se “Posto isso, dou provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) dos rendimentos brutos do executado/agravado, excetuados os descontos compulsórios de IRPF e INSS.”.
2. A mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, apesar do reconhecimento de que ela representa um instrumento de garantia à sua dignidade, não conduz à ocorrência de contradição, mas sim de aplicação técnica de ponderação entre os direitos das partes, pela qual se busca um resultado adequado entre a restrição dos direitos do executado e a salvaguarda do direito do exequente.
3. Devidamente esclarecido que a expressão “remuneração líquida”, para fins de penhora de percentual de remuneração, remete aos rendimentos brutos do executado, excetuados os descontos compulsórios de IRPF e INSS, afasta-se a alegação de erro material no que tange aos respectivos valores.
4. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
5. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
6. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
7. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou dos possíveis danos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.
8. Embargos conhecidos. Dado provimento aos embargos do exequente, NILSON CUNHA JUNIOR e negado provimento ao recurso do executado, JORGE CONRADO KOZAK.